Tribunal: TCU
Processo: 002.115/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, especificamente relacionadas ao uso de recursos públicos para o custeio do evento comemorativo Aneel 21 Anos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades em contratações no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, referentes à Festa de Confraternização de 21 anos da Agência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária Reservada do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Aneel que se abstenha de efetuar despesas à conta de recursos públicos com festividades similares à tratada nestes autos, por serem incompatíveis com os interesses da Administração Pública, devendo-se observar expressamente, por ocasião da realização de eventos pela entidade, os seguintes requisitos previstos pela jurisprudência do Tribunal, sob pena de responsabilização dos agentes que autorizarem a sua realização: i) vinculação às finalidades e objetivos da Agência; ii) comedimento com as despesas incorridas; iii) natureza excepcional; e, iv) submissão aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade; 9.3. informar à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao denunciante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço eletrônico ; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.